Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700467-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DE ANDRADE, KEYLLA OLIVEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRONTA CONSTRUTORA LTDA B contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, no processo n. 0732770-98.2021.8.07.0001, movido em desfavor de LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DE ANDRADE e OUTRO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 112335209, origem). Em suas razões (ID 31906175), sustenta se tratar, na origem, de ação de rescisão contratual na qual também é pleiteado o ressarcimento de valores. Em suma, a agravante aduz estar passando por dificuldades financeiras, decorrentes do atual cenário pandêmico. Ressalta ter apresentado elementos suficientes à demonstração de sua precária condição econômica – motivo pelo qual faz jus ao benefício. Sem embargo, o juízo de primeiro grau indeferiu a gratuidade, sob o fundamento de que a empresa mantém movimentações de vultosas somas em dinheiro. Quanto a este ponto, assevera que a maioria dessas movimentações não são revertidas em seu favor. Aponta a existência de empréstimos vigentes, pagamento de impostos, cumprimento de contratos em atraso, compras de materiais, pagamentos de fornecedores, dentre outras despesas mensais. Acrescenta informações sobre protestos realizados em seu desfavor. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Preparo dispensado, em razão do objeto recursal. É o breve relatório. Decido a liminar. Inicialmente, apresenta-se cabível o recurso, porquanto manejado em face de indeferimento da gratuidade de justiça, hipótese prevista no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo nos artigos 98 e 99 do CPC. Diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis. No caso em exame, a agravante trouxe aos autos extrato de conta corrente relativo ao mês de dezembro/2021, apontando saldo negativo em R$ 13.158,02 (treze mil cento e cinquenta e oito reais e dois centavos) – ID 31906182, pg. 3. Colaciona, ainda, página do Serasa Score, a fim de demonstrar os débitos em aberto, bem como protestos efetivados em seu nome – ID 31906182, pg. 5. De outro lado, como bem pontuado pelo juízo singular, os extratos colacionados relativos aos meses de setembro e outubro/2021 apontam movimentações de altas quantias em dinheiro (ID 111751284, origem). Nada obstante, há evidente risco de irreversibilidade, uma vez que o magistrado determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Portanto, emerge prudente a concessão do efeito suspensivo, para que a questão seja adequadamente resolvida quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo o feito prosseguir na origem independentemente do recolhimento das custas iniciais. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator